Tribunal: STF
Processo: HC 252199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. PRETENSO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA. INVIABILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2025, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Alan Silva dos Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.286/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Elton Leoncio de Andrade condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mauá/SP (Ação Penal n. 0010643-21.2015.8.26.0348), em 22.6.2017, pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio) e no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de vinte e quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial no dia 5 de novembro de 2015, por volta das 18h00min, num pequeno mercado situado na 
Av. Presidente Castelo Branco, 1578, nesta cidade e comarca, ALAN SILVA DOS SANTOS, qualificado em fl. 32/38 e ELTON LEONCIO DE ANDRADE, qualificado em fl. 29/46, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente M C dos S, qualificado em 
fl. 9 e 51/53, tentaram subtrair, para todos, mediante violência exercida com emprego de disparos de arma de fogo contra o ofendido Lazaro Aparecido Leal, dinheiro, caixas de cigarros e outros bens presentes no estabelecimento. A violência empregada causou a morte da vítima Lazaro Aparecido Leal conforme laudo pericial que será juntado aos autos. 



    Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias já apontadas, ALAN SILVA DOS SANTOS e ELTON LEONCIO DE ANDRADE, já qualificados, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente M C dos S, menor de dezoito anos, com ele praticando a infração penal acima e induzindo-o a praticá-la.



    Apurou-se que em data anterior aos eventos, ALAN SILVA DOS SANTOS, ELTON LEONCIO DE ANDRADE e o menor M C dos S combinaram de roubar o estabelecimento comercial acima apontado, pois tomaram conhecimento que lá havia grande quantidade de pacotes de cigarros estocados e dinheiro, em espécie, e, para tanto, planejaram ir ao local a bordo de um veiculo VW/Fusca, placas CWX 4202, pertencente. a ALAN SILVA DOS SANTOS ¢ fazer uso de uma arma de fogo do tipo revólver. 



    Apurou-se que no dia, hora e lugar mencionados, previamente ajustados e em concurso de agentes, os denunciados e o menor infrator se dirigiram ao local a bordo do automóvel acima referido que foi guiado por ALAN SILVA DOS SANTOS e o estacionaram em uma rua paralela. ALAN SILVA DOS SANTOS, ELTON LEONCIO DE ANDRADE e o adolescente M C dos S desembarcaram, o denunciado ALAN SILVA DOS SANTOS já tinha, em mãos, um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, todos foram à porta do comércio, o adolescente se postou ali realizando a segurança e dando cobertura aos seus comparsas, ALAN SILVA DOS SANTOS e ELTON LEONCIO DE ANDRADE ingressaram no mercado, anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos bens, sendo que ALAN SILVA DOS SANTOS exibiu e apontou a arma para a vítima.



    Com efeito, nesse contexto e enquanto o roubo transcorria o roubo, ALAN SILVA DOS SANTOS efetuou três disparo de arma de fogo contra o rosto e corpo do ofendido que foi atingido e morreu em razão dos ferimentos sofridos. 



    Após alvejarem vítima, os três roubadores fugiram correndo do estabelecimento comercial, ingressaram no VW/Fusca que se achava estacionado nas cercanias e se evadiram.



    Ocorre que, logo após a prática do crime, a Polícia Militar foi – avisada; patrulhou as ruas da cidade, localizou o carro mencionado no qual se achavam ALAN SILVA DO SANTOS, ELTON LEONCIO DE ANDRADE e o menor M C dos S e os abordou e os prendeu. Foi realizada busca no interior do automóvel e se achou arma emprega no crime que tinha, em seu tambor, 3 (trés) cartuchos deflagrados e outros 3 (trés) três íntegros (auto de fl. 22). 



    ALAN SILVA DOS SANTOS e o menor M C dos S admitiram que participaram dos fatos (fls. 14 e 10). 



      Apurou-se, também, que, ao planejar e praticar o bárbaro crime acima descrito juntamente com M C dos S, pessoa menor de dezoito anos, ALAN SILVA DOS SANTOS e ELTON LEONCIO DE ANDRADE corromperam e facilitaram a corrupção deste adolescente” (fls. 27-30, e-doc. 2). 



    3. Em 25.10.2018, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos para reconhecer a existência, na espécie, de concurso formal de crimes e redimensionar as penas fixadas. Em consequência, a pena imposta ao paciente foi reduzida para vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio consumado e corrupção de menores em concurso formal - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas dos crimes - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados - Penas readequadas e admissão de ofício do regramento do parágrafo único do artigo 69 do Código Penal, pois mais benéfico aos réus - Regime inicial fixado com critério - Recurso provido em parte” (fl. 32, e-doc. 2).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 6.2.2019.



    4. Em 31.7.2023, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 2195956-17.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 28.8.2023, o Terceiro Grupo de Direito Criminal inferiu a ação revisional, nestes termos: 



    “Revisão Criminal. Latrocínio e corrupção de menor, em concurso formal. Alegação de decisão proferida contra a evidência dos autos. Provas evidenciando a participação ativa do peticionário no crime. Palavras dos policiais militares precisas e coerentes, respaldadas pelo depoimento do adolescente infrator e pelos laudos periciais, e que dão conta da responsabilidade penal do requerente. Condenação bem decretada. Penas que não comportam reparo. Regime inicial fechado necessário. Pedido indeferido” (fl. 5, e-doc. 2). 



    5. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 860.286, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.10.2023. A decisão monocrática transitou em julgado em 23.10.2023. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “não ficou devidamente comprovada a efetiva participação do paciente, pois sequer foi ouvida testemunha presencial dos fatos. Nem ao menos restou esclarecido quem comunicou o crime a polícia, passando as supostas características dos roubadores e do carro utilizado na fuga. Não existe nenhuma prova que o recorrente tenha contribuído para o crime, a não ser a palavra do menor. Em que pese a declaração do recorrente em sede policial, não houve a confirmação em juízo” (fl. 2, e-doc.1). 



    Alega que “as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais que afirmaram que NÃO foram até o local dos fatos, sequer conversaram com possíveis testemunhas que pudessem ter visto o ocorrido” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que o paciente, em sede judicial, “negou totalmente a prática do crime, e, narrou sua versão a qual foi confirmada por Elton. Constou que na delegacia foi coagido a confessar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o exame residuográfico feito logo após o ocorrido, deu negativo, e a arma apreendida sequer foi periciada a fim de averiguar se as digitais do paciente estavam na mesma, e se os projéteis que atingiram a vítima partiram da mesma” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que, em juízo, “o paciente confirmou que deu ‘carona’ ao adolescente que estava armado e o ameaçou com a arma, confessando que havia praticado um roubo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anota que “os policiais da viatura M30114 que, segundo os depoimentos em sede inquisitorial, teriam informado via rádio o roubo praticado ao estabelecimento comercial e passado as características dos autores, bem como o veículo utilizado na fuga e a direção seguida, sequer foram identificados e ouvidos. Nota-se que para a elucidação deste crime, sequer há registro nos autos que indique como referida viatura soube da prática do crime e das características dos autores. Não houve em nenhum outro momento qualquer testemunha arrolada que realmente relatasse que foram 3 indivíduos que cometeram tal delito, e confirmassem a versão do adolescente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente foi condenado as cegas!!! Condenado apenas pela sua confissão extrajudicial a qual foi retratada em sede judicial, e no relato de um adolescente, que, diante do depoimento do paciente e de Elton, foi o mesmo que os ameaçou com a arma para que o tirasse do local pelo fato de ter acabado de cometer o roubo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “mesmo sem provas, foi admitida sua confissão em fase de inquérito policial, para a elucidação dos fatos, mas, sequer em fase de fixação de pena, a mesma foi tida para diminuição da mesma, um total absurdo” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para o efeito de que seja absolvido o paciente de acordo com os critérios legalmente admitidos, vez que inexiste provas concretas e absolutas de sua autoria, ou subsidiariamente, seja reconhecida a atenuante da confissão, como medida da mais lídima, JUSTIÇA” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.286/SP. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 23.10.2023. 



    Na espécie vertente, questiona-se decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mauá/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática dos delitos de latrocínio e corrupção de menores:



    “Pois bem, o réu foi preso em flagrante (fls.) pelas testemunhas Jeferson e Dalmo, dentro de um veículo Fusca, cor azul, exatamente o mesmo que havia noticiado que os roubadores haviam fugido. Outrossim, dentro do veículo estavam os réus Alan e Elton, além do adolescente M, em número de três, justamente o mesmo número de roubadores que havia sido noticiado como o que praticaram o crime de roubo. Igualmente, foi apreendida a arma de fogo utilizada para a pratica do crime de roubo (fls.). Ou seja, os roubadores foram presos logo em seguida, após a prática do crime de roubo, que originou a morte da vítima Lazaro, com a arma de fogo utilizada para a pratica do crime e o adolescente M, o qual haviam corrompido. 



    A autodefesa dos réus foi a mesma. Ambos negaram a pratica do crime e apresentaram a mesma versão, qual seja, que foram até uma pastelaria, foram abordados pelo adolescente M, que os coagiu com uma arma de fogo a tirarem ele do local, porque havia praticado um crime de roubo, como também que foram coagidos no Distrito Policial a confessarem o crime (fls.). Mas há várias incongruências nos seus interrogatórios. Apesar da retratação do réu Alan em juízo (fls.), ela não merece guarida, principalmente porque desprovida de álibi, além de que contraditória com a do réu Elton, pois o primeiro (réu Alan) disse ter ido até a pastelaria ‘Gaspar’, ao passo que o segundo (réu Elton) disse que eles (réus) foram comer pastel em uma feira livre, divergência suficiente para verificar que os réus estavam faltando com a verdade. Contudo, ainda continuam as contradições porque o 
réu Alan disse que foram coagidos a admitirem os fatos extrajudicialmente, não viu o réu Elton sendo agredido, mas viu uma marca no seu pescoço, ao passo que o réu Elton disse que sofreu ‘tortura’ com choque elétrico para confessar, entretanto permaneceu em silêncio na fase inquisitiva. Ademais, as confissões extrajudiciais do réu Alan e o adolescente M, que me utilizo subsidiariamente, são coerentes e com detalhes que somente poderiam ser fornecidos por quem esteve na cena do crime, além de que quem se disse coagido foi o adolescente M, pelo fato de o réu Alan tê-lo ameaçado para assumir o crime, pois a sua sanção seria menos gravosa. Por fim, os réus disseram que sofreram agressões na fase policial, o que não coincide com os laudos de exames de corpos de delitos realizados neles e que não constataram nenhuma lesão neles (fls.). Desta maneira, por todas estas provas, as autodefesas dos réus não subsistem. 



    Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Alan Silva dos Santos e Elton Leôncio de Andrade, pelos crimes de roubos, latrocínio e corrupção de menores, previstos nos artigos 157, § 3º, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90” (fls. 20-21, e-doc. 2). 



    11. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação do paciente pela prática dos delitos que lhe foram imputados, corrigindo apenas a dosimetria da pena. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Ricardo Sale Júnior:



    “A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls., auto de exibição e apreensão (fl.), laudo do local do crime (fls.), laudo residuográfico (fls.), laudo necroscópico (fls.), laudo de exame na arma (fls.). 



    A autoria, também, é certa.



    Conforme se observa dos depoimentos colhidos na instrução, por meio de gravação audiovisual, as testemunhas Jefferson Faria (fl.) e Dalmo Roberto Pereira de Oliveira (fl.), ambos policiais militares, narraram perante o MM. Juízo a quo como ocorreram as prisões dos insurgentes e do adolescente infrator M C dos S. 



    Esclareceram que em patrulhamento de rotina foram informados de uma ocorrência na Av. Presidente Castelo Branco, com três indivíduos suspeitos que estariam em um fusca azul, momento em que os agentes se depararam com o veículo com esses três indivíduos dentro. Na abordagem e vistoria do veículo foi localizado um revólver. Informaram que havia um adolescente envolvido e reconheceram os réus presentes na audiência, afirmando que estavam dentro do fusca (cf. mídia audiovisual). 



    Depois, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A propósito: (...)



    Os apelantes Alan Silva dos Santos e Elton Leoncio de Andrade, em juízo, afirmaram que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, pois estavam no Shopping de Mauá, viram uma pastelaria, local onde pararam para comer um pastel, momento em que um rapaz conhecido por M os abordou e quando entraram no carro ele pediu para que eles o retirassem do local e que após saírem foram abordados pela viatura. Informaram que M os ameaçou com arma em punho, pedindo para que o tirassem dali, e que após os deixariam partir se atendessem a seu pedido e que a arma encontrada no carro seria do referido adolescente, além de negarem as confissões realizadas na fase policial (fl. e mídia audiovisual). 



    As versões dos insurgentes restaram isoladas e contraditórias no conjunto probatório, buscando afastá-los da prática do crime durante a instrução criminal. Isso porque que os apelantes ao modificarem suas versões iniciais colhidas na fase extrajudicial, imputando, ao adolescente infrator, com eles localizado, como autor do delito e o dono da arma de fogo localizada no veículo, eximindo-se cada um de culpa e buscando afastar ou mitigar o concurso de agentes no grave crime de latrocínio consumado. 



    Portanto, inafastável o r. decreto condenatório, concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de roubo seguido de morte e a corrupção de menores, ambos em concurso formal, pois, aqui se deve de oficio aplicar o regramento do parágrafo único do artigo 69 do Código Penal.



    Aliás, o delito patrimonial foi comprovadamente consumado, diante da morte da vítima, conforme exame necroscópico (fls.), praticado por ambos os recorrentes, juntamente com o adolescente infrator. (...)



    Os depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo (mídia audiovisual) e as provas materiais colhidas foram suficientes para atestar a prática do crime de latrocínio atribuídos aos recorrentes, quanto à sua autoria, não sendo possível admitir a desclassificação para o delito tentado do latrocínio, ou ainda admitir a aplicação na espécie do teor do § 2º do artigo 29 do Código Penal, como pretendido pela defesa nas razões recursais, pois se ambos os réus maiores, em coautoria com um adolescente infrator (M), praticam a abordagem da vítima visando a subtração da res e dessa conduta são disparados naquele local os tiros fatais ceifando a vida do ofendido varão, evidentemente, que todos respondem pelo crime de latrocínio ocorrido. Isso porque o Código Penal em vigor adota, como regra a teoria unitária, a qual se encaixa como luva na espécie dos autos, razão pela qual se mostra inadmissível falar em ‘cooperação dolosamente distinta’. (...)



    Portanto, inafastável o r. decreto condenatório, concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de latrocínio consumado, tal como acima afirmado, sendo impossível se falar em absolvição ou desclassificação para o delito patrimonial tentado. 



    No tocante ao crime de corrupção de menores, razão sua manutenção na espécie, eis que, também, devidamente comprovada a prática delitiva por parte dos recorrentes.



    Ora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, solidificou o entendimento de que a caracterização do delito tipificado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) independe do fato de o menor em questão já ter sido ‘corrompido’ anteriormente, assim firmado na Súmula nº 500, 
in verbis: ‘a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’. 



    Logo, despicienda a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, a prática do roubo em companhia do menor, na espécie, é suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelo crime ora em questão” (fls. 34-42, e-doc. 2). 



    12. Em 28.8.2023, a condenação foi mais uma vez mantida pelo Tribunal paulista, no julgamento da revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente: 



    “Anote-se, de início, que a responsabilização do peticionário pelos fatos era medida de rigor. 



    A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (...), pelo auto de exibição e apreensão (...), pelo laudo do local do crime (...), pelo laudo de exame necroscópico (...) e pelo laudo da arma de fogo (...). 



    Ouvido no distrito policial, ALAN afirmou que havia um acordo prévio com o corréu e o jovem para a prática do roubo. Narrou que tinha recebido informações de que a vítima vendia grande quantidade de cigarros e que movimentava quantidade considerável de dinheiro, razão pela qual planejaram roubá-la no fim de tarde, horário em que haveria maior volume de dinheiro no caixa. Aduziu que praticariam outros roubos, porém foram presos após o cometimento do primeiro crime. Estacionou o ‘VW/Fusca’ na rua paralela ao comércio e permaneceu ali, enquanto Elton e o adolescente ingressaram. Negou ter efetuado os disparos e ressaltou que M C S era quem portava a arma e, portanto, atirou. Narrou que, depois dos tiros, correram para o veículo e depois foram abordados pelos policiais (...). 



    Em juízo, negou a prática do delito. Relatou que estava no shopping ‘Mauá’ comendo pastel, em companhia de Elton, ocasião em que M C S os abordou. Narrou que não conhecia o adolescente e que ele ingressou no veículo. Durante o trajeto, o jovem os ameaçou com uma arma e disse para que o tirassem dali. Ele também afirmou que se atendessem seu pedido os deixaria ir. Aduziu que a arma apreendida pertencia a M C S.



    Salientou que foi coagido a confessar na delegacia. 



    Em sede policial, o adolescente M C S relatou que conhecia os corréus havia muito tempo, em razão do local onde moravam. Afirmou que ALAN possuía informação de que o estabelecimento da vítima guardava grande estoque de cigarros e dinheiro. E pelo fato de o cigarro ter alto valor de revenda no mercado planejaram o roubo. Disse que foram ao local com o ‘VW/Fusca’ do peticionário e que, depois de estacionar o carro na rua paralela, permaneceu na porta da loja, enquanto ALAN e Elton ingressaram no comércio. Aduziu que o requerente pediu à vítima um maço de cigarros e, quando ela retornou com o pedido, ele anunciou o roubo. Salientou que ALAN efetuou disparos no ofendido sem motivo aparente e, nesse instante, todos correram para o veículo. Fugiram, porém o roubo foi ‘molhado’, pois não efetuaram nenhuma subtração. Enquanto fugiam, ALAN o coagiu a admitir a autoria dos disparos, alegando que sua pena seria menor. Contudo, se recusou a confessar o que não fez e esclareceu que se limitou a ficar na porta do comércio (...). 



    Nos autos da ação socioeducativa nº 0010681-33.2015.8.26.0348, da 1ª Vara Criminal, da Comarca de Mauá, M C S novamente admitiu a prática do ato infracional, todavia disse que não efetuou os disparos. Relatou que ficou vigiando no lado externo da loja, enquanto os comparsas efetuavam o roubo. Destacou que um deles realizou os tiros contra a vítima (...). 



    O policial militar Jefferson Faria narrou que estava em patrulhamento, momento em que foi noticiado que havia uma pessoa baleada na Presidente Castelo Branco e que os suspeitos eram três indivíduos. Disse que foram noticiadas as características dos três e o local onde estariam. Rumou para o local noticiado e avistou um ‘Fusca’, azul, ocupado por três pessoas. Conseguiu efetuar a abordagem e, no interior do automóvel, encontrou um revólver. Aduziu que um dos roubadores era um adolescente. Reconheceu os réus. Não foi ao local dos fatos, porém soube no distrito policial que havia cartuchos deflagrados. Não se lembrou do tempo decorrido entre a notícia do delito e a abordagem. Asseverou que os acusados não tentaram fugir. 



    O policial militar Danilo Roberto Ferreira de Oliveira confirmou o relato de seu colega de farda, acrescentando que foi noticiado na rádio patrulha um suposto delito de homicídio. Salientou que a abordagem foi realizada aproximadamente dez minutos depois de o delito ocorrer. Reconheceu os réus. 



    Esse quadro, portanto, permitia a responsabilização do peticionário pelo latrocínio. A prova, já exaustivamente apreciada nos dois graus de jurisdição, indica claramente que ALAN, Elton e o adolescente M C S decidiram praticar o roubo, pois o peticionário tinha informação prévia de que no mercado havia grande estoque de cigarros e dinheiro em caixa. Após planejarem, foram ao local, no dia dos fatos, no veículo ‘VW/Fusca’, e o peticionário o estacionou em uma rua paralela. Ato contínuo, enquanto o jovem permaneceu na porta efetuando a vigilância, ALAN, armado, e Elton ingressaram. E após anunciar o assalto, ALAN, sem razão aparente, efetuou três disparos contra o ofendido, que foram a causa de seu óbito. Em razão disso, os três agentes deixaram o local no ‘VW/Fusca’. E depois de ser noticiado no rádio patrulha que três indivíduos praticaram um suposto homicídio, policiais militares passaram a diligenciar no local informado. E conseguiram avistar o veículo informado, ocupado pelos réus e pelo jovem. Realizada a abordagem, apreenderam a arma de fogo utilizada no ilícito no interior do automóvel. Conduziram, então, os três à delegacia. 



    Embora os policiais militares não tenham ido ao local dos fatos, cabe anotar que o policial Danilo foi claro ao dizer que, cerca de dez minutos após os fatos serem noticiados no rádio patrulha, ocasião em que foram transmitidas as características dos três agentes e do carro utilizado por eles, ele conseguiu deter o peticionário, o corréu e o adolescente. Desse modo, não há qualquer mácula na prova pelo fato de os agentes públicos não terem se deslocado ao mercado. Irrelevante o argumento. 



    Ainda que não nenhuma testemunha presencial tenha sido ouvida, fato é que era desnecessária a oitiva, visto que os policiais militares foram uníssonos ao dizer que tiveram conhecimento do ilícito pela rádio patrulha e que eram três os agentes que o cometeram e que eles estavam em um ‘VW/Fusca’, azul (...). E em diligência pelo local noticiado, os policiais conseguiram interceptar referido veículo, ocupado por três indivíduos, entre eles ALAN, que estavam na posse de uma arma de fogo. 



    Destaque-se, ainda, que diferentemente do alegado pela defesa, o adolescente confirmou, em sede policial e nos autos da ação socioeducativa, que apenas ficou vigiando na porta do comércio, enquanto ALAN e Elton ingressaram ali e abordaram a vítima. 



    O jovem ainda disse que, sem razão aparente, ALAN efetuou os disparos contra o ofendido e que, enquanto fugiam, ele tentou coagi-lo, em vão, a admitir que tinha realizado os tiros (...). 



    Embora o laudo de exame residuográfico no requerente tenha apresentado resultado negativo para ALAN (...), isso em nada o beneficia. Não se pode olvidar que o próprio perito criminal atestou que referido exame, ‘por si só, não pode ser considerado como prova técnica contundente, única e definitiva para se estabelecer a correlação entre o vestígio detectado ou não e o fato questionado’ e que ele ‘pode apenas servir como uma orientação técnica somada a outros exames 
de evidências materiais (do local, balística etc.) e/ou provas circunstanciais ou testemunhais na formação da convicção que o requer’. Portanto, irrelevante o resultado negativo do laudo, considerando, ademais, que a prova oral é segura o bastante para afirmar que foi ALAN quem realizou os disparos. De mais a mais, o laudo pericial na arma de fogo apontou que ela apresentava ‘vestígios produzidos por disparos recentes’ (...). Assim, considerando-se o mencionado laudo apontou que foi feito disparo recente na arma de fogo e que ela foi apreendida no veículo no qual ALAN estava, desnecessária a realização de prova pericial para se aferir se havia impressão digital dele no artefato. 



    Desse modo, a negativa em juízo do peticionário restou isolada e não convence. 



    A condenação pelo latrocínio e pela corrupção de menor, em concurso formal,